Tribunal: CARF
Processo: 10880.919016/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919016/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.832 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. ALOCAÇÃO DE VALORES. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO DECLARADA.
A alocação de valores feitos, automaticamente, pelo Sistema de Controle de
Créditos da RFB implica o indeferimento do ressarcimento pleiteado e,
consequentemente, a não homologação de compensação declarada, pois, é
vedada a compensação de valores os quais não tenha sido reconhecida a sua
disponibilidade nos sistemas de controle de créditos da Receita Federal do
Brasil.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE.
Inocorridas as hipóteses de nulidade dispostas no artigo 59, do Decreto
70.235/1972, quanto ao cerceamento de defesa, ou despacho ou decisão por
autoridade incompetente, não há que se falar em nulidade do despacho
decisório.
Analisadas as provas colacionadas aos autos pela fiscalização, postas as razões
pelas quais não há de se considerar o pedido de ressarcimento, inocorre a
administração em cerceamento de defesa.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas
sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre
convicção motivada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.831, de 28 de fevereiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10880.919017/2014-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919016/2014-97
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919016/2014-97

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima (Relatora).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
A Recorrente transmitiu a Dcomp visando compensar os débitos nela declarados,
com crédito oriundo de pagamento que seria indevido ou a maior.
A DERAT-São Paulo/SP emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual
reconhece parcialmente o direito creditório e homologa as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Notificada, a Recorrente apresentou defesa, a qual foi julgada improcedente pela
Delegacia Regional de Julgamento da RFB.
Inconformada, a Recorrente apresenta recurso perante este Conselho, onde em sua
defesa, dentre outros argumentos, alega que crédito é suficiente para quitar as compensações
declaradas nas Dcomps relacionadas no despacho decisório.
É o breve relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Ante a existência da alegação de preliminares prejudiciais de mérito,
passo a analisa-las.
I-PRELIMINARES
1- Da nulidade da decisão recorrida
No que pese, em sede de preliminar, tenha a recorrente trazido arguições
de nulidade do acórdão recorrido, ao pugnar pelo reconhecimento de
vício de motivação dos atos administrativos e ausência de motivo para o
indeferimento do crédito.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919016/2014-97

Todavia, não assiste razão à recorrente.
Pois, diferentemente do alegado, não há mácula no Despacho Decisório
emitido. De plano, deve-se lembrar que, como no caso dos autos, quando
estamos diante de Pedidos de Restituição formulados através de PER
eletrônicos, a análise do crédito pleiteado também é realizada,
prioritariamente, de forma automatizada a partir das informações
presentes nos sistemas informatizados do Fisco, as quais foram prestadas
pela própria contribuinte.
Pois como se observa nos autos, a motivação para o indeferimento do
crédito pleiteado foi pelo fato da ocorrência da alocação de valores feitos,
automaticamente, pelo Sistema de Controle de Créditos da RFB
(responsável pela apuração do crédito, homologação das compensações
declaradas e apuração de eventual saldo credor) dos valores
apresentados nos PER e, portanto, o processamento eletrônico de tais
informações, o que terminou por homologar parcialmente algumas
DCOMP, e não homologar outras.
Não há ausência de motivo do ato administrativo atacado pela
Recorrente, pois o tanto o despacho decisório quanto o acórdão recorrido,
de forma pormenorizada, em obediência à motivação dos atos
administrativos demonstraram a ausência de liquidez e certeza do direito
de crédito pleiteado.
Dessa maneira, demonstrados no Despacho Decisório os fatos que
ensejaram o indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta
fundamentação legal, emitido por autoridade competente e tendo sido
dada ciência à contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de
se rejeitar a alegação de nulidade do Despacho Decisório.
Outrossim, entendo que a alegação de cerceamento do direito de defesa e
o pedido de realização de diligência não merecem prosperar, dada a
inexistência de qualquer vício a ensejar a aplicabilidade do artigo 59, do
PAF.
Por sua vez, no que cerne ao pedido de diligência fiscal, ressalta-se que
tal procedimento é determinado quando o colegiado entende que o
processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos
elementos e/ou providências. A baixa do processo em diligência, então, é
meramente uma possibilidade. Com efeito, não poderia ser diferente, pois
deve sempre existir a liberdade para o julgador formar sua livre
convicção motivada.
Isto posto, rejeito a preliminar arguida.
II- DO MÉRITO
2- Da certeza e liquidez do crédito pleiteado
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919016/2014-97

A controvérsia nos autos cinge-se, na realidade, numa divergência quanto
ao procedimento de apuração dos créditos pelo sistema de registro
eletrônico da RFB, denominado Sistema de Controle de Créditos (SCC),
ao processar os PER– Pedidos de Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP
– Declarações de Compensação a eles vinculadas, especificamente, as
PER/DCOMP, cujos créditos teriam origem em recolhimento oriundo de
pagamento que seria indevido ou a maior.
Pois bem.
A motivação para o indeferimento do crédito pleiteado foi pelo fato da
ocorrência da alocação de valores feitos, automaticamente, pelo Sistema
de Controle de Créditos da RFB, a homologar algumas DCOMPs e não
homologar outras.
Daí, no que se refere ao pleito pelo apensamento dos presentes autos, tal
pleito também não merece prosperar por já ter restado demonstrada a
ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado pela Recorrente.
Destaque-se, que os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria
ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente
de norma legal que a estabeleça. Dita presunção decorre do principio da
legalidade dos atos administrativos, declinando à Recorrente o ônus de
provar a irregularidade do ato praticado.
Por consequência, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à
Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, conforme consignado no Código de Processo
Civil, adotado, de forma subsidiária, na esfera administrativa tributária:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa
para o pedido de ressarcimento ser do Contribuinte, cabendo à
Fiscalização a verificação da certeza e liquidez de tal pedido, por meio da
realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada.
O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas. Ressalte-se que normas de
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919016/2014-97

semelhante teor constam em legislação antecedente, conforme IN
SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de
28/12/2005.
Restando comprovado nos autos que a Recorrente não possuía saldo
credor para compensação, impõem-se o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado.
Diante do exposto, voto por afastar as preliminares arguidas no presente
Recurso, e no seu mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 107
DF CARF MF
Original